Tribunal: TCU
Processo: 029.118/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, comunicando fatos relacionados a possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da elaboração da Resolução ANP (RANP) 726/2018, de 11/4/2018, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades que teriam ocorrido na elaboração da Resolução ANP (RANP) 726/2018, de 11/4/2018, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 74, § 2o, da Constituição Federal combinado com os arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente denúncia, relativamente aos itens II a V contidos na peça 1 e aos itens I a VI contidos na peça 2, com exceção do item VI, contido na peça 1, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU, indeferir o requerimento de medida cautelar, formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. apensar definitivamente os presentes autos aos do TC- Processo 030.511/2015-1 , de minha relatoria, conforme art. 36 c/c art. 37 da Resolução/TCU 259/2014; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) , ao Ministério de Minas e Energia (MME) , ao Comitê Diretivo do Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural (Pedefor) , informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que, o inteiro teor dos acórdãos, incluindo os relatórios e os votos, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização.